Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713553-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS FAGUNDES MOTA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 35619524, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à autorização de tratamento multidisciplinar com profissionais especialistas em ABA (“Applied Behavior Analysis”). Inconformada, a agravante narra que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar, abrangendo diversas terapias, com profissionais comprovadamente pós-graduados em ABA. Informa que a rede credenciada indicada pela seguradora fica distante do seu domicílio e não possui o tratamento nos moldes prescritos em relatório médico, como ausência de disponibilidade de vagas para atendimento imediato, não dispondo, ainda, da carga horária intensiva prescrita, assim como não possui profissionais certificados/especializados nos referidos métodos de tratamento. Alega que o tratamento é fundamental para o seu pleno equilíbrio e evolução diante das inúmeras dificuldades que o autismo significa no processo de desenvolvimento do indivíduo, sendo imprescindível que a criança seja acompanhada por profissionais capacitados no trato com pessoas do Transtorno do Espectro Autista para melhor evolução. Sustenta que a urgência do tratamento é patente, em razão de sua tenra idade, a qual depende da atuação multiprofissional para estimular seu desenvolvimento cerebral, sendo a demora do processo prejudicial à sua saúde. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada seja compelida a promover o custeio necessário para imediato tratamento multidisciplinar com profissional comprovadamente pós-graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VBMAPP (“Verbal Behavior Milestones Assesment and Placement Program”), por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico/educacional para crianças com autismo; Psicologia – ABA (“Applied Behavior Analysis”); Fonoaudiologia pela metodologia PROMPT; Terapia Ocupacional – Com especialidade em Integração Sensorial de Ayres; Musicoterapia; Nutrição com Especialista em seletividade alimentar e Centro interativo de estimulação infantil, em clínica credenciada na cidade da infante, ou, na falta de rede credenciada, que seja custeado pelo plano de saúde todo o tratamento na Clínica de Reabilitação em Neurologia infantil – Specially, localizada em águas Claras/DF, nos exatos termos do relatório médico. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida”. Este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte agravada (ID no 37384076). A douta Procuradoria de Justiça requer seja declarado prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto, uma vez que foi proferida sentença (ID no 37981431). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 21.07.2022, julgando improcedente o pedido. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator